Tribunal: CARF
Processo: 14090.720223/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14090.720223/2019-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.638 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EXCESSO DE DESPESAS.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período, excluído o ano de início de atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-92.882, da 7a Turma da
DRJ/BSB, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo DRF/CBA no 65 (fls. 21), que excluiu a
ora recorrente do regime do Simples Nacional, com efeitos a partir de 31 de dezembro de 2014.
Transcreve-se a seguir o relatório do acórdão a quo, que bem retrata os fatos e
alegações em análise:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14090.720223/2019-58
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.638 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720223/2019-58

O ato de exclusão foi emitido em cumprimento à Representação E1F1/DRF-
Cuiabá no 0003/2018 (fls. 09-10) segundo a qual, no curso do exame dos fatos
narrados na sentença da reclamação trabalhista n° 0000244-69.2016.5.23.0076,
ajuizada por CARLOS GONÇALVES MUNIZ em desfavor da interessada,
consubstanciada no e-processo n° 10010.011775/0418-26, foram encontrados
elementos motivadores da exclusão da citada empresa do Simples Nacional. Da
análise da receita bruta declarada pelo contribuinte em DASN com as despesas com
pessoal declarada em GFIP, relativa aos últimos cinco anos, constatou-se que as tais
despesas foram superiores a 20% da receita bruta.
Por meio do Despacho Decisório no 2323/2019-SEORT/DRF-Cuiabá/MT (fls.
18-19), a autoridade tributária decidiu pela emissão do ato declaratório para exclusão
do contribuinte, com efeitos a partir de 31/12/2014.
Em sua Manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegou, em síntese, que:
Relatou os fatos que deram ensejo à manifestação de inconformidade e
apresentou suas razões para a nulidade do ADE no 65, de 2019. Arguiu que o fisco se
baseou somente no valor da receita bruta e nas despesas declaradas em GFIP, e não
nas pagas, entendendo ser equivocado o cálculo. Aduziu que ingressos que compõem
o fluxo de caixa não são compostos apenas pela receita bruta, citando como exemplos:
indenização, empréstimo, trânsito de recursos financeiros de terceiros, reversão de
provisão, entre outros. Sustentou, assim, que a exclusão padece de vício insanável,
uma vez que não foram apurados os ingressos e também não houve prova das despesas
pagas, consoante dispõe o art. 29, IX da LC no 123, de 2006. Mencionou entendimento
doutrinário no sentido de que somente seriam incompatíveis com empresa optante
pelo Simples, despesas superiores a 120% dos ingressos. Utilizou-se também da
doutrina para defender que o ônus da prova é do fisco e que não há suporte fático
suficiente para autorizar o ato de exclusão. Arguiu ainda a inconstitucionalidade do
dispositivo legal em comento, visto que a Constituição Federal preceitua regras para
desenvolvimento e crescimento.
Ao final, requereu a apreciação da manifestação de inconformidade e, no
mérito, a sua procedência, reconhecendo-se a inocorrência de infração e tornando
insubsistente a exclusão da empresa do Simples Nacional.
A DRJ rejeitou a preliminar ade nulidade baseada no fato de que o ato foi lavrado
por pessoa competente e sem preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, do Decreto
70.235/72.
No mérito, argumenta que o ADE foi emitido em cumprimento à Representação
Fiscal (fls. 09-10) que apontou elementos motivadores da exclusão da recorrente do Simples
Nacional, conforme art. 29, inciso IX, da LC no 123/2006 e art. 84, inciso IV, alínea “h”, da
Resolução CGSN no 140/2018 e que:
Consoante a citada Representação Fiscal, considerando-se a receita bruta
declarada pelo contribuinte em DASN e as despesas com pessoal declaradas em GFIP,
relativas aos últimos cinco anos, constatou-se que as tais despesas foram superiores a
20% da receita bruta, conforme tabela a seguir:
...
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.638 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720223/2019-58

Assim, a autoridade tributária decidiu, por meio do Despacho Decisório no
2323/2019-SEORT/DRF-Cuiabá/MT (fls. 18-19), pela emissão do ato declaratório
para exclusão do contribuinte, com efeitos a partir de 31/12/2014.
Em sua peça de defesa, a manifestante arguiu que o fisco se baseou somente no
valor da receita bruta e nas despesas declaradas em GFIP, e não nas pagas, entendendo
ser equivocado o cálculo. Protestou que não foram considerados todos os ingressos
que compõem o fluxo de caixa, citando como exemplos: indenização, empréstimo,
trânsito de recursos financeiros de terceiros, reversão de provisão e outros.
No entanto, a interessada não aduziu qualquer documentação que pudesse
demonstrar que as despesas pagas não ultrapassaram o percentual previsto pela
legislação em relação aos ingressos e, assim, infirmar a decisão proferida pela
autoridade fiscal. Sustentou, inclusive, que o ônus da prova é do Fisco.
Não assiste razão à manifestante.
Primeiramente, vale observar que conforme o disposto no art. 373 da Lei no
13.105, de 2015 – Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito:
...
Ainda, consoante disciplina instituída pelo artigo 16, inciso III, do Decreto no
70.235, de 1972, cabe ao contribuinte demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, sob pena
de preclusão de seu direito de faze-lo em outro momento processual.
...
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância
das disposições legais, embasada em documentos hábeis, segundo sua natureza. Veja-
se o Decreto no 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
...
Portanto, a fim de demonstrar a insubsistência do Ato declaratório de exclusão,
o contribuinte deveria ter apresentado provas de suas alegações, baseadas em
documentos hábeis a comprovar que os ingressos foram superiores aos descritos pela
fiscalização, de modo que o percentual das despesas em relação aos ingressos fossem
inferiores a 20%.
Em sua defesa, o contribuinte limitou-se a dizer que outros ingressos deveriam
ser considerados sem nada informar e comprovar sobre a existência de tais outros
ingressos. Também argumentou que o fiscal considerou as despesas informadas em
GFIP e que deveria considerar apenas as despesas pagas, causando estranheza tal
afirmativa permitindo até a se inferir que as despesas declaradas pelo contribuinte não
foram pagas.
Cabe frisar, ainda, que entendimentos doutrinários e jurisprudenciais não
vinculam a administração tributária, cuja atuação deve ser, sempre, conforme a lei e o
direito, nos termos do art. 2o, Parágrafo único, inciso I da Lei no 9.784, de 1999.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.638 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720223/2019-58

Ademais, os entendimentos doutrinários trazidos pelo contribuinte em sua peça
de defesa dizem respeito à fundamentação e comprovação dos fatos que justificaram a
decisão administrativa.
Pela leitura da Representação Fiscal e do Despacho Decisório no 2323/2019-
SEORT/DRF-Cuiabá/MT, verificou-se que a exclusão se deu com base na coleta de
dados informados pelo próprio contribuinte em suas declarações.
Vale ressaltar que as informações prestadas à Receita Federal por meio de
declarações ou guias de informações previstos na legislação, a exemplo da DASN e da
GFIP, situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte. Convém
mencionar, ainda, que a GFIP não constitui uma mera formalidade, pois é nela que o
contribuinte informa os dados que servirão de base de cálculo para as contribuições
arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que comporão a base de
dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. Nesse sentido, a
GFIP constitui termo de confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 32, inciso IV, §2o da Lei no 8.212, de
1991, combinado do art. 225, inciso IV, §1o do Decreto no 3.408, de 1999.
Assim, considerando que as alegações e as provas constantes dos autos não
foram suficientes para infirmar a decisão da autoridade fiscal quanto à exclusão da
empresa do Simples Nacional, a qual se deu por estrita obediência aos dispositivos
legais mencionados, não assiste razão à empresa manifestante.
Ciência do acórdão DRJ em 07/11/2020 (folha 67). Recurso voluntário (RV) foi
apresentado em 05/12/2020 (folha 69).
Em seu RV, a recorrente novamente alega que o ônus da prova é da
Administração, cita a doutrina. Afirma:
No caso concreto posto em análise, portanto, considerando o disposto no art. 29,
inciso IX, da Lei Complementar n9 123/2006, que deu azo à exclusão da Recorrente
do Simples Nacional, deve o Fisco simplesmente demonstrar o (i) valor das despesas
pagas e o (ii) valor dos ingressos de recursos no mesmo período, comparando-os a fim
de constatar se ultrapassado o percentual previsto.
Ou seja, sendo o fundamento da Receita o valor das despesas e o valor dos
ingressos, estes dados necessariamente devem ser trazidos no ato administrativo que
ensejou a exclusão da Recorrente do Simples.
Mas não ocorreu no caso. A Recorrida juntou apenas o valor da receita bruta e
não dos ingressos. Como sabido, os ingressos que compõem o fluxo de caixa de uma
empresa não são compostos apenas pela receita bruta, existindo recursos de outras
fontes: indenizações, empréstimos, o trânsito de recursos financeiros de terceiros, a
recuperação de crédito baixado como perda, a reversão de provisão, a recuperação de
custo, o aumento de capital, o adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC, o
ICMS, dentre outros, não são receita nem faturamento, mas representam ingresso de
recursos.
A regra feita pela Lei Complementar de comparação das despesas pagas com os
ingressos e não com a receita bruta é bastante lógica, afinal, é qualquer ingresso de
recurso que reflete no fluxo de caixa da empresa, o qual, portanto, deve ser maior que
as despesas efetivamente pagas do exercício. Não pode haver pagamento sem caixa,
mas pode ter despesas sem receita. ALFREDO PORTINARI MARANCA e MAURO
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.638 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720223/2019-58

HIDALDO, participantes ativos na construção dos Simples Nacional, na obra
"Regulamento do Simples Nacional Comentado", bem expõem: "Sabemos que muitas
vezes os empresários tiram de seus bolsos muito mais dinheiro do que o pla-nejado,
apenas para ver seu negócio começar a navegar sozinho.... A norma de ex-clusão não
impede tal socorro à empresa" (2. ed. - São Paulo: FISCOsoft Editora - 2013 - pág.
433).
E segue argumentando que a autoridade tinha a possibilidade de buscar os
elementos de prova para dar suporte as suas conclusões. Cita a doutrina e insiste na tese de a
fiscalização não trouxe suporte fático que autorizasse a emissão do ADE. Requer:
DIANTE DAS RAZÕES E ARGUMENTOS ACIMA EXPOSTOS, pede aos
ilustres conselheiros do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, dignem-se em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE
RECURSO VO-LUNTÁRIO para o fim de reformar a decisão proferida pela 7 Turma
da DRJ/BSB, reconhecendo a inocorrência da infração por ausência de provas dos
ingressos financeiros para o fim de tornar insubsistente a exclusão da Recorrente do
Sim-ples Nacional, por indevida, determinando-se o arquivamento do processo e o
consequente restabelecimento ao Regime.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A recorrente pouco acrescentou em relação aos argumentos trazidos em sede de
MI. Centra os seus argumentos na questão da produção de provas, mas, nenhuma prova traz,
como não as trouxe em sede de MI.
Seu argumento principal é que, para o cálculo, o total das despesas deveria ter
sido comparado com o total dos ingressos e não com a receita bruta, pois podem ter havido
ingressos que não corresponderiam a receitas. Ressalte-se que a jurisprudência deste CARF
segue na mesma linha, como exemplo cito o acórdão no 1301-003.010 – 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, em julgamento ocorrido em 15/05/2018.
Quais provas a recorrente anexou aso autos para contrapor o cálculo da
fiscalização? Nenhuma.
A fiscalização executou o trabalho e fez constar na representação fiscal a sua
conclusão, que aqui reproduzo, com a devida vênia:
Durante o exame dos fatos e períodos mencionados na sentença da reclamação
trabalhista n° 0000244-69.2016.5.23.0076, ajuizada por CARLOS GONÇALVES
MUNIZ em desfavor da AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP, CNPJ N°
85.489.060/0001-72 consubstanciada no e-processo n° 10010.011775/0418-26, foram
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.638 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720223/2019-58

encontrados elementos, abaixo relacionados, que podem levar, s.m.j, a exclusão do
Simples Nacional do contribuinte em questão.
A pessoa jurídica AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA – EPP é, desde
2008, optante pelo regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto
na Lei Complementar n° 123/2016 – SIMPLES NACIONAL.
Quando do mencionado exame, limitada aos últimos 5 anos, verificou-se que
informações constantes no Banco de dados da RFB revelam fortes indícios de omissão
de receitas e de infração à legislação do SIMPLES, haja vista o confronto das despesas
com pessoal e das movimentações financeiras com as receitas declaradas.

Contudo, conforme pode ser observado na consulta Sif5-Anual, em anexo, a
superação da massa salarial constante na GFIP em mais de 20% da receita bruta
declarada já ocorria em períodos anteriores a 2013. (grifei)
Como a Lei Complementar no 123/2006, artigo 29o, inciso IX, determina que a
exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando for
constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 20%
(vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano
de início de atividade, encaminhamos a presente representação ao Seort/DRF/Cuiabá
para apreciação e providências que julgarem pertinentes.
De notar que o inciso IX, ao art. 29, da LC 123/2006, trata de despesas pagas e
ingressos de recursos, ou seja, não se refere a despesa incorrida ou a receita auferida, tal como
adotado nas normas contábeis. Aqui temos saídas e ingressos efetivos.
Assim se o contribuinte comprovar que gastou mais do que recebeu por ter lastro
financeiro no caixa decorrente de resultados não distribuídos, empréstimos etc não seria
admissível presumir a sonegação e, consequentemente, não seria haveria a exclusão do Simples
Nacional por esse motivo.
Note-se, como acima posto, que a fiscalização verificou que a situação já ocorria
em períodos anteriores, ou seja, não restam dúvidas de que caberia ao contribuinte justificar
adequadamente de que houve outros ingressos, não considerados no cálculo, para afastar a
presunção de sonegação de receitas, nos exatos termos do art. 373, do CPC, conforme a DRJ,
bem o colocou. Além disso, a Lei 9.784/99, também segue a mesma linha:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Ora, a Administração instruiu e justificou, portanto, caberia à recorrente
apresentar as devidas provas em contrário. A DRJ foi bastante clara em relação ao assunto,
conforme transcrito no relatório, mas, a recorrente, nada trouxe aos autos, como antes dito.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.638 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14090.720223/2019-58

Pelo exposto, entendo absolutamente correta a decisão de piso, à qual filio-me,
nos termos do art. 50, da Lei 9.784/99 e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital